Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704438-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DABLIO EME- SAUDE BUCAL COMUNITARIA LTDA - ME, WALTER MARTINS AGRAVADO: JILDECI MOREIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento, visto que os agravantes recolheram as custas processuais (id 23242992 e 23242993), o que enseja a preclusão lógica do pedido. Atente-se para o precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO CELEBRADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM JUÍZO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica para o pedido do benefício. (...). (Ac. 1095804, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 25.02.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR